Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728208-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: WEMERSON OLIVEIRA MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DARCS FERNANDES COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora